Tribunal: STJ
Processo: 0303684-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026723 - MG (2025/0303684-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO FRANCA LANA (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ESTELIONATO.

HABEAS
CORPUS
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
SUFICIÊNCIA,
PROPORCIONALIDADE
E
ADEQUAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. Na espécie, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois
invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, tendo em
vista que o agravado, na condição de gerente de instituição financeira, era
responsável por consultar CPFs e CNPJ’s no sistema bancário, visando indicar
ao corréu quais os melhores dados cadastrais de vítimas para falsificação de
documentos e posterior abertura de contas em seus nomes, promovendo os
empréstimos e outras transações fraudulentas.
Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios
pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao
menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade
acentuada do agente, cabendo destacar, ainda, que, ao que se tem dos autos,
o agravado é pessoa primária e de bons antecedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA51478462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: e8533521-5067-45e0-95c8-a56812e0c870

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: e8533521-5067-45e0-95c8-a56812e0c870

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026723 - MG (2025/0303684-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO FRANCA LANA (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ESTELIONATO.
HABEAS
CORPUS
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
SUFICIÊNCIA,
PROPORCIONALIDADE
E
ADEQUAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
2. Na espécie, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois
invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, tendo em
vista que o agravado, na condição de gerente de instituição financeira, era
responsável por consultar CPFs e CNPJ’s no sistema bancário, visando
indicar ao corréu quais os melhores dados cadastrais de vítimas para
falsificação de documentos e posterior abertura de contas em seus nomes,
promovendo os empréstimos e outras transações fraudulentas.
Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios
pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela,
ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma
periculosidade acentuada do agente, cabendo destacar, ainda, que, ao que
se tem dos autos, o agravado é pessoa primária e de bons antecedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 252/258, por meio da qual
concedi a ordem e outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de
Processo Penal a serem definidas pelo Juízo local.
Infere-se dos autos que o agravado, no âmbito da Operação Descrédito, foi
preso preventivamente em
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
22/5/2025
arts. 2o,
, da Lei n. 12.850/2013, e 171 e 297 do Código Penal.
caput
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim
writ

ementado (e-STJ fl. 12):
EMENTA:
“
”.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
HABEAS
CORPUS
ESTELIONATO.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. NÃO
CONHECIMENTO. PLEITO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO EM HORÁRIO NOTURNO E DE
FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOS QUE TRAMITAM FISICAMENTE
E FORAM DISPONIBILIZADOS NA SECRETARIA “A QUO”. REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. “MODUS OPERANDI”. DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRESENÇA
DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS
(ARTIGO 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. DESCABIMENTO.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Se o pedido de substituição
da prisão preventiva por domiciliar não foi apresentado ao Juízo de Primeiro
Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se
inviável seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
O Boletim de Ocorrência juntada ao feito, dotado de fé pública, registra que o
mandado de busca e apreensão foi cumprido às 06h da manhã, o que afasta
a aventada ilegalidade. 3. No tocante à extemporaneidade no cumprimento
do mandado, a douta autoridade coatora esclareceu que houve erro material
no lançamento da data da decisão constritiva, que já foi devidamente
corrigido, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal quanto ao
aspecto. 4. Tratando-se de feito que tramita de forma física e tendo sido
disponibilizado acesso integral aos autos no balcão da secretaria “a quo”,
não há que se cogitar em cerceamento de defesa. 5. Dadas às
peculiaridades concretas do caso, de agente que integra, em tese,
organização criminosa, havendo diversos outros acusados supostamente
envolvidos no mesmo esquema, a liberdade do paciente poderia ensejar,
facilmente, a destruição ou ocultação de provas, indicando a necessidade de
manutenção da custódia cautelar. 6. A atividade delituosa desenvolvida de
maneira reiterada e habitual justifica a segregação provisória como forma de
se garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do grupo. 7. Além
Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, para a decretação da prisão
preventiva, faz-se necessária a presença de pelo menos um dos requisitos
instrumentais do art. 313 do CPP. 8. Sendo os crimes ora apurados
apenados com reprimendas máximas, privativas de liberdade, superiores a
quatro anos, é possível a manutenção da segregação provisória do paciente
como forma de garantia da ordem pública, mormente face a gravidade
concreta dos fatos em comento. 9. Não se mostrando adequadas e
suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não
poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a
manutenção da prisão preventiva. 10. As condições pessoais favoráveis do
paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem
eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a
necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da
ordem pública.
Na inicial do remédio constitucional, alegou a defesa a ausência de
elementos probatórios a justificar a constrição cautelar, destacando as condições
pessoais favoráveis do réu primário, portador de bons antecedentes, endereço fixo,
–
além de ser pai de uma criança de 5 anos, cuja saúde psicológica estaria afetada,
fazendo jus à prisão domiciliar.
Invocando o princípio da isonomia, argumentou que o coinvestigado
Leonardo, em situação fática e jurídica idêntica, obteve a liberdade provisória, devendo
o benefício ser estendido ao ora agravado, nos termos do art. 580 do Código de
Processo Penal.
Sustentou, ademais, excesso de prazo na formação da culpa.
Requereu, assim:
a) Liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do
paciente, estendendo-se os efeitos do HC concedido ao coinvestigado
Leonardo Augusto de Oliveira, nos termos do art. 580 do CPP;
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, revogando-se a prisão
preventiva e determinando-se a imediata soltura do paciente, em razão da
ausência de justa causa para sua manutenção;
c) Subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos
termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, considerando que o
paciente é imprescindível aos cuidados de criança menor de seis anos
gravemente traumatizada;
d) Em último caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do CPP, suficientes para resguardar a ordem pública e
o bom andamento das investigações.

Nesta oportunidade, sustenta o Ministério Público que "a decisão agravada,
ao ignorar a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravado, sua posição de
destaque na estrutura da organização criminosa e a imperiosa necessidade de
desarticulação do grupo delituoso, afastou-se de forma evidente da jurisprudência
Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

consolidada pelos Tribunais Superiores, que reconhecem tais elementos como
" (e-STJ fl. 467).
fundamentos legítimos para a manutenção da prisão cautelar
Salienta que, "diante da natureza dos delitos imputados — organização
criminosa, estelionato e falsificação de documentos — e do modus operandi sofisticado
e reiterado do grupo investigado, que inclui a cooptação de gerentes bancários para a
prática sistemática de fraudes contra instituições financeiras e particulares, constata-se
que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, não se mostram adequadas nem suficientes para garantir a ordem
" (e-STJ fl. 471).
pública
Diante dessas considerações, pede a reconsideração da decisão
monocrática combatida ou, caso assim não se entenda, seja o feito apresentado em
mesa "para julgamento pela colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com
o consequente provimento do presente recurso, a fim de que, acolhida a preliminar, o
habeas corpus não seja conhecido, ou, caso ultrapassada, que no mérito seja
restabelecida a prisão preventiva do agravado, cassando-se, por consectário lógico, as
" (e-STJ fl. 474).
decisões que deferiram os pedidos de extensão
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal,
tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as
disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, LXI, e art. 93, IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de
prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras
conjecturas.
Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 25/26):

Conforme se verifica nos autos, há indícios suficientes de autoria e
materialidade imputada aos representados. As investigações contém
elementos probatórios que indicam a existência de um grupo estruturado,
com divisão de tarefas, organizado de forma a efetivar diversas transações
financeiras que visam subtrair dinheiro das instituições bancárias por meio
de abertura de contas fraudulentas, com o fornecimento de documentos
falsos, angariando assim elevado numerário em prejuízo não apenas das
instituições financeiras, mas também de empresas e pessoas físicas, vítimas
dos golpes por eles engendrados. Segundo consta dos autos, a vítima
Alencar Juliano de Souza acionou a polícia em razão de descobrir que um
indivíduo do sexo masculino estaria se passando por ele, utilizando
documentos falsificados com seus dados e também redes sociais com seu
nome. Informou que foi contatado por um escritório de advocacia lhe
alertando sobre a existência de processo trabalhista contra si e oferecendo
serviços, tendo acionado seu irmão advogado que verificou a existência de
tal processo e que o nome Alencar estaria sendo utilizado não apenas dessa
Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

forma, mas também em contas bancárias, aluguéis de imóveis, descobrindo
a investigação que também estavam sendo utilizados os dados da vítima em
redes sociais, sendo identificado a pessoa de Laeste Pereira da Costa. Aduz
que o inquérito policial inicial foi concluído, porém em razão das
investigações, foi possível apurar que Laeste Pereira da Costa integra
organização criminosa especializada em estelionato visando obter recursos
financeiros por meio fraudulento contra instituições financeiras, pessoas
físicas e jurídicas.
[...]
Segundo os autos, Laeste Pereira da Costa é o líder da organização
criminosa, pessoa que se relaciona com os demais integrantes do grupo,
providenciando a encomenda dos documentos falsificados e determinando a
abertura de contas bancárias, com divisão dos valores obtidos
fraudulentamente em detrimento das diversas vítimas. Laeste é citado em
toda a investigação, mantém contato com os demais representados,
indicando os indícios forte organização criminosa que visa fraudar o sistema
financeiro e diversas vítimas. Exercendo função de chefia, organização,
distribuição de tarefas e pagamentos, está demonstrada sua periculosidade
e a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei
penal e a instrução criminal.
[...]
O representado Marcelo Franca Lana, gerente do Banco Itaú, segundo as
investigações, integra a organização criminosa, utilizando, inclusive, seu
telefone corporativo para as transações ilícitas junto a ORCRIM. Consta de
fls. 139, que Marcelo recebe documentos com o destino à abertura de conta
fraudulenta, indagando sobre ser de um “laranja”. Consta do relatório de
investigações que Laeste enviou documentos da vítima Renan Carvalho de
Souza, supostamente originais, obtidos com apoio de gerentes de banco e
hackeamento de dados. Marcelo orienta Laeste sobre a melhor forma de
abrir conta e obter os valores pretendidos, na intenção de fraudar o sistema
financeiro. Segunda costa de fls. 144, Marcelo orienta os comparsas sobre a
abertura da conta fraudulenta, prazo para requerimento de crédito, afirmando
que deve requerer consórcio, aguardar e aumentar os limites das contas
fraudulentas de pessoas físicas e quanto as contas de pessoas jurídicas,
orienta a obter maquininha. Verifica-se às fls. 147 que Marcelo era
encarregado, também, de desbloqueio de senhas das contas. Resta
delineada a periculosidade do representado, indicando os autos a
necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Não obstante, ao examinar o trecho acima transcrito, entendi que a
fundamentação apresentada, embora demonstrasse o
, era
periculum libertatis
insuficiente para a imposição da prisão cautelar ao agente.
Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal,
somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina
expressamente o art. 282, § 6o, do diploma processual penal, segundo o qual a "prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da
Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada
".
nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade,
[...]
houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
As

medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja,
como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último
" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São
instrumento a ser utilizado
Paulo: Saraiva, 2013. p. 86).
Consoante se extrai dos autos, o agravado, na condição de gerente do
Banco Itaú, era responsável por consultar CPFs e CNPJ’s no sistema bancário,
visando indicar ao corréu Laeste quais os melhores dados cadastrais de vítimas para
falsificação de documentos e posterior abertura de contas em seus nomes,
promovendo os empréstimos e outras transações fraudulentas.
Com efeito, embora demonstrada a gravidade concreta da conduta, entendo
que as ações supostamente perpetradas pelo recorrido poderiam ser
obstadas mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
notadamente considerando os predicados favoráveis do réu, revelando-se a prisão, na
minha compreensão, medida desproporcional.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE.
CORPUS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. CONCESSÃO
DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu
ordem de ofício para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas.
2. A prisão preventiva do agravado foi decretada para preservar a ordem
pública, em razão da gravidade das condutas atribuídas e da probabilidade
de reiteração delitiva, uma vez que investigado por fato similar em outro
processo.
3. A decisão monocrática entendeu que, apesar da gravidade das
imputações, não há fundamentação suficiente para justificar a
imprescindibilidade da prisão preventiva, revelando-se suficientes as
medidas cautelares alternativas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravado é imprescindível para garantir a ordem pública, ou se medidas
cautelares alternativas são suficientes para tal fim.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

5. Por ser medida excepcional, que relativiza, em caráter de urgência, direito
individual à liberdade de locomoção, a prisão preventiva somente poderá ser
decretada quando não se mostrar viável, dadas as circunstâncias do caso
concreto, o deferimento das medidas cautelares alternativas disciplinadas no
art. 319 da norma processual penal.
6. No caso, a circunstância do agravado ser investigado em procedimento
diverso, supostamente pela prática de crime semelhante, embora justifique a
implementação de medidas capazes de proteger a ordem pública, não
impõe, necessariamente, a decretação de prisão cautelar, cuja
imprescindibilidade deve ser concretamente demonstrada.
7. Não demonstrada a necessidade da prisão preventiva, em especial por se
tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça (comercialização
fraudulenta de veículo automotor), mostra-se de rigor a substituição por
medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser substituída por
medidas cautelares alternativas quando estas forem suficientes para garantir
a ordem pública. 2. A existência de investigação por crime semelhante não
impõe necessariamente a prisão cautelar em crimes sem violência ou grave
ameaça".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 132.611/GO, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, HC 606.126/CE, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 22.09.2020.
(AgRg no HC n. 976.845/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
8/5/2025
Essas considerações analisadas em conjunto levaram-me a crer, como
dito, ser desproporcional a imposição da prisão preventiva, revelando-se mais
adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de
, disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do CPP, ao
progressividade das restrições pessoais
determinar,
, que, apenas
será decretada
expressa e cumulativamente
em último caso,
a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra
cautelar menos gravosa.
Assim, vislumbrei a existência constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

Documento eletrônico VDA51199756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:32
Código de Controle do Documento: 699a77b6-dd77-4320-b3a0-ae58b4118b2d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.723 / MG
Número Registro: 2025/0303684-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007733620258130647 10000251792016000 51204284020258130024 7733620258130647
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON LUIZ DE SOUZA JAQUES
ADVOGADOS : RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCELO FRANCA LANA (PRESO)
ADVOGADOS : RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO FRANCA LANA (PRESO)
ADVOGADOS : RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA51447760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:32
Código de Controle do Documento: a69d68fa-4021-47f0-9fcf-fd631e4932ec

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:32
Código de Controle do Documento: a69d68fa-4021-47f0-9fcf-fd631e4932ec